Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SÓCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da desconsideração da personalidade jurídica pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando “que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).
2. No caso, após o trânsito em julgado do acórdão, em que foi rechaçada a responsabilidade solidária dos sócios, o agravante propôs o cumprimento de sentença em face da empresa agravada.
3. O agravante e o representante da empresa executada firmaram acordo, em que este se obrigou a realizar o pagamento da dívida, o que resultou na extinção do processo.
4. Constatada a contratação de nova dívida que extingue e substitui a anterior, opera-se a novação do título, nos termos do artigo 360, incisos I e II, do Código Civil, afasta-se, portanto, a responsabilidade da ex-sócia agravada, porquanto excluída da sociedade 7(sete) anos antes do acordo firmado exclusivamente entre o representante da empresa agravada e o agravante, como prescreve o artigo 1.032 do Código Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.